Tribunal: TJSP
Processo: 0066428-18.2017.8.26.0050
Classe: Embargos Infringentes e de Nulidade / Extorsão
Órgão julgador: Bueno de Camargo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Embargos Infringentes em Apelação: condenação mantida, por maioria de votos (art. 158, caput, do Código Penal).
Materialidade e autoria: provas bastantes para a condenação.
Crime patrimonial: valor probante diferenciado do depoimento da vítima, que merece crédito quando em harmonia com as demais provas produzidas.
Prova testemunhal policial: eficácia, na falta de elementos concretos que

Ementa:
Embargos Infringentes em Apelação: condenação mantida, por maioria de votos (art. 158, caput, do Código Penal).
Materialidade e autoria: provas bastantes para a condenação.
Crime patrimonial: valor probante diferenciado do depoimento da vítima, que merece crédito quando em harmonia com as demais provas produzidas.
Prova testemunhal policial: eficácia, na falta de elementos concretos que desabonem as ouvidas.
Embargos infringentes rejeitados.